Tribunal: TJDFT
Processo: 0707424-60.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TÉCNICO DE ENFERMAGEM. APOSENTADORIA PROPORCIONAL (22/30 AVOS). JORNADA DE 20H/SEMANAIS. DESNECESSIDADE DE PRONUNCIAMENTO ACERCA DE CADA DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO. VICISSITUDE INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Diversamente do que aduz a parte embargante, o acórdão fustigado não divisa do entendimento extraído da Súmula 359/STF, haja vista que, apesar de reconhecer que os proventos da inatividade se regulam pela lei vigente ao tempo em que a servidora/requerente reuniu os requisites necessários, deixa assente que, no caso concreto, a servidora pretende equiparação remuneratória com carreira de 40h/semanais, quando integra a de 20h/semanais, além de ter sido aposentada prematuramente, por incapacidade ao trabalho, devendo receber, por consectário lógico, proventos proporcionais, e não integrais.
2. Além disso, consoante consta na sentença confirmada nesta derradeira instância ordinária, os cálculos apresentados pela IPREV/DF denunciam que a embargante está recendo proventos na base de 22/30 avos – proporcionais ao tempo de serviço de 22 anos – a denotar que o montante percebido atualmente já contempla a paridade com a remuneração do servidor ativo ocupante do cargo Técnico de Enfermagem, 2a Classe, Padrão III.
3. Sem embargo, é entendimento já pacificado de que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados/ alegações das partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial (AgRg no AREsp 554070 / MT - Superior Tribunal de Justiça), razão por que se há inconformismo contra o resultado do julgamento, deverá a parte embargante materializá-lo através da via adequada, pois o resultado contrário às suas pretensões não caracteriza omissão. No mais, o art. 1.025, do Código de Processo Civil, consagrou a tese do prequestionamento ficto, em que os elementos suscitados pela parte embargante no recurso serão considerados inclusos no acórdão, mesmo no caso de rejeição.
4. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão mantido.